Tribunal: TJBA
Processo: 0501446-82.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501446-82.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: VALDNEIDE FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DIREITO A FGTS. PRECEDENTES VINCULANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por ex-servidor contratado sem concurso público, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da condenação do ente público ao pagamento de verbas remuneratórias típicas de vínculo formal, diante da nulidade da contratação sem concurso público, e se, mesmo reconhecendo a nulidade do contrato, há direito às referidas parcelas, em razão do desvirtuamento do vínculo temporário.

III. Razões de decidir: A contratação da autora ocorreu sem observância ao concurso público, sendo nula de pleno direito, conforme o art. 37, II e § 2º da CF/1988. Restou comprovado nos autos que a autora prestou serviços ao Município por anos consecutivos, com sucessivas renovações, desvirtuando o caráter temporário da contratação. Quanto ao FGTS, o direito ao seu recebimento foi reconhecido pelo STF no RE 596478, sendo devidos os depósitos quando a contratação for nula, mas houver prestação de serviços com remuneração. O Município não apresentou comprovantes de quitação das verbas reclamadas, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É cabível o pagamento de FGTS em contratações nulas com prestação de serviços, desde que não comprovado o adimplemento pelo ente público."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501446-82.2019.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMAÇARI e como apelada VALDNEIDE FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA